Tribunal: STF
Processo: AO 2687
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Agravo interno na ação originária. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Procedimento administrativo disciplinar (PAD). 4. Oitiva de testemunhas no âmbito judicial. 5. Indeferimento. Controle de legalidade do ato emanado do CNMP. Ausência de alegação de qualquer vício de manifestação de vontade nos testemunhos prestados na esfera do PAD perante o CNMP. 6. Juntada aos autos dos depoimentos colhidos na esfera administrativa realizados em formato de vídeo, documento que permitiu a reanálise desses depoimentos. Transcrição dos depoimentos requeridos no PAD e nas alegações do ora agravante. 7. Art. 443, I, do CPC. O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos já provados por documento. Ausência de cerceamento de defesa. 8. Condenação à pena de censura. Prática de ato incompatível com a dignidade do cargo (art. 110, inciso III da Lei Orgânica do MP/MG, LCE 34/2014). 9. Atos que deram causa, intencionalmente, a conflitos de atribuições e atrasos de processos, inclusive com liberação de réus presos, em razão do retardamento do trâmite processual. 10. Ônus causado ao Ministério Público em mais de uma centena de feitos nos quais deveria atuar o promotor, mas que precisaram ser redistribuídos. 11. Clima de beligerância instaurado entre o autor agravante e os juízes da Comarca, repercutindo no relacionamento destes com os demais membros do Ministério Público local. Animosidade decorrente das atitudes do promotor, conforme devidamente comprovado nos autos. 12. Instauração de procedimento pelo agravante com o fim de beneficiar indiretamente a própria consorte, com a redução da carga de processos destinados à Vara perante a qual a mesma atuava como magistrada. 13. Ilicitude configurada. 14. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 15. Agravo interno desprovido. 16. Majoração dos honorários advocatícios a cargo do agravante (art. 85, § 11, do CPC).